Tribunal: STF
Processo: Rcl 41473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito do DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que "encontra-se preso no Centro de Progressão Penitenciária de Campinas/SP, cumprindo pena em regime semiaberto. Conforme cálculo de penas o paciente atinge o lapso para progredir para o regime aberto em 22/05/2021.". 
    Numa síntese, sustenta que "diante da recomendação 62 do CNJ, art. 5, inciso I, onde foi recomendando aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, concedesse a antecipação de benefícios, o reclamante postulou ao M.M. Juiz de Primeira Instância a concessão antecipada do regime aberto ou ainda a concessão de regime aberto domiciliar.".
    Sustenta, também, que "o pedido se fundamentou ainda, na evidente violação a Súmula 56 deste E. Tribunal, pois, manter o reclamante preso em regime semiaberto quando as unidades prisionais interromperam as atividades que são próprias daquele regime (trabalho externo, estudo, saídas temporárias, visitas), torna o sistema prisional inadequado, violando a determinação da suscitada Súmula 56 deste Pretório Excelso, prejudicando a ressocialização do reclamante. Ocorre que o nobre magistrado de piso, houve por bem indeferir o pedido do reclamante sem observar o enunciado da Súmula Vinculante nº. 56.". 
    Assim, requer "a imediata distribuição da Reclamação ao Ilustre Ministro Presidente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, pleiteando-se liminarmente seja ordenado que o M.M. Juiz de Direito do DEECRIM da 4ª RAJ Campinas/SP, a colocação do reclamante em regime menos gravoso até a decisão final de mérito [...].". No mérito, "não sendo este o entendimento, requer após requisitadas as devidas informações da autoridade judiciária de primeira instância (Art. 157 RISTF), dê-se vistas ao Procurador Geral (Art. 160 RISTF) e o encaminhamento da presente Reclamação ao Plenário ou Turma (ART 161 RISTF), para que seja julgada procedente para tornar definitiva a liminar, a fim de que seja concedida a progressão antecipada para o regime aberto.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, não se decidiu, no ato reclamado, acerca das condições do estabelecimento prisional no qual o reclamante cumpre, regularmente, a sua pena, no adequado regime prisional, apenas a sua permanência no mesmo estabelecimento prisional, a despeito da crise de saúde pública.
    No caso concreto, a Juíza de Direito do DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu o requerimento do reclamante nos seguintes termos: 
    Vistos. 
    Trata-se de requerimento formulado em favor de Rodrigo Junior da Costa Santos para concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime prisional.
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
    DECIDO.
    O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. 
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
    Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso próximo para obtenção de benefício.
    Assim, INDEFIRO os pedidos.
    Int.
    Conforme se verifica, o reclamado não manteve ou regrediu o reclamante ao regime fechado, tampouco lhe restringiu os benefícios do regime semiaberto. O juízo reclamado indeferiu os pedidos de prisão domiciliar ou progressão antecipada para o regime prisional aberto fundado na Lei de Execução Penal. Ainda, constou que o reclamante não possui lapso próximo para a obtenção do benefício.
    Esses fundamentos não se subsumem à hipótese de incidência da Súmula Vinculante n. 56. O reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, ao qual faz jus no momento.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente